Tribunal: TJES
Processo: 5008420-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008420-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CASA DO MUSICO II - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5008420-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

CASA DO MÚSICO II – COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido liminar para determinar a adequação do valor da multa constante na CDA expedida, limitando-a ao montante do imposto correlato. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, com fundamento no Tema nº 863 do STF, argumentando que a multa pode ser superior a 100% do tributo devido e que o parcelamento do débito pelo agravado implicaria renúncia ao direito de questioná-lo judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa tributária pode exceder 100% do valor do tributo sem violar o princípio do não confisco; e (ii) estabelecer se a adesão ao parcelamento fiscal implica renúncia ao direito de discutir a legalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do não confisco (art. 150, IV, da CF) veda a imposição de multas tributárias em patamar desproporcional ao tributo devido. O STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que multas superiores a 100% do tributo possuem caráter confiscatório, salvo nos casos de reincidência, nos quais o limite pode ser de 150%.

O parcelamento do débito tributário não implica, por si só, renúncia ao direito de discutir judicialmente a legalidade da multa, pois a renúncia deve ser expressa, nos termos da legislação aplicável.

Diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável, a decisão que concedeu a tutela antecipada foi mantida, em conformidade com o art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio do não confisco impede a imposição de multas tributárias que excedam 100% do tributo devido, salvo em casos de reincidência, quando o limite pode ser de 150%.

A adesão ao parcelamento do débito tributário não implica renúncia automática ao direito de questionar judicialmente a legalidade da multa, salvo previsão expressa em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 300; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 151, VI; Lei nº 11.331/2021, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736090, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.10.2024 (Tema 863); STF, ARE 1341246, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 18.12.2021; STF, ARE 1315562, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 30.08.2021; TJES, Apelação/Remessa Necessária 061180009211, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5008420-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

CASA DO MÚSICO II – COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, onde o Juízo deferiu “
PARCIALMENTE o pedido liminar para DETERMINAR

que o Estado do Espírito Santo realize adaptação do valor da multa da CDA nº 07529/2023, limitando-a ao patamar máximo correspondente ao valor do imposto correlato, devendo serem realizadas as devidas adequações no acordo de ID 42766523, envolvendo o pagamento dessa CDA, como consequência disso
.”

Em suas razões, o

agravante afirma que o deferimento do pedido ocorreu “
tão somente por ter o magistrado concluído, em fase de cognição sumária, que a multa aplicada possui caráter confiscatório nos termos da jurisprudência do STF, eis o limite da devolutividade recursal
.
“

Argumenta que a decisão deve ser reformada em consonância com o Tema nº 863 do STF, ressaltando haver possibilidade de agravamento da multa em patamar superior a cem por cento do valor do tributo devido;
que
o agravado reconheceu o débito questionado, ao promover
seu
parcelamento
e
renunciando
a
o direito sobre o qual se funda a ação de origem,
a
anulação de débito fiscal.

Houve oposição de aclaratórios pelo Estado do Espírito Santo, para que seja revisto o efeito atribuído ao recurso,
postulando, no mérito,
pela reforma da r. decisão primeva, a fim de que seja indeferido o pleito liminar.

Pois bem.

No tocante ao deferimento da tutela de urgência deve se averiguar quanto aos pressupostos legais necessários estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, para conferir a tutela importa o postulante comprovar, de forma cumulativa, simultânea e indissociável a incidência desses requisitos.

Deve-se, ainda, demonstrar ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária e provisória.

Fixadas essas premissas, após reapreciar a documentação acostada aos autos de origem, entendo, por bem, em sede de cognição sumária, manter a r. decisão recorrida.

A despeito da afetação do Tema 863 à dinâmica da Repercussão Geral, ainda que se considere a conduta praticada pela agravada como ato de sonegação, fraude e conluio, o STF tem decidido que a estipulação de multa decorrente de omissão de receita tributável em patamar superior ao do próprio tributo implica em violação ao princípio do não confisco. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
II – Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes.
III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015) (STF - ARE: 1341246 PR 0061927-79.2015.8.16.0014, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/12/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/01/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA EQUIVALENTE A MAIS DE ONZE VEZES O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1
. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa tributária aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.
[...]. (STF - ARE: 1315562 ES, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021).

Espelha o mesmo entendimento este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CONTRIBUINTE NÃO EMITIU NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. MATERIAIS QUE NÃO SÃO DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PUNITIVA ARBITRADA EM MONTANTE SUPERIOR AO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE DE CONDENAR AMBAS AS PARTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO PATRONO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...].
5) De acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. No entender desta c. Câmara Cível, o simples fato de cuidar-se de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em que pese o seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal, não é suficiente para afastar o entendimento do Supremo Tribunal Federal
. [...]. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 061180009211, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO MULTA TRIBUTÁRIA - PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO - IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL - RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A multa tributária aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente funciona como sanção para coibir a burla à atuação da Administração tributária. 2. O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória. 3. O Supremo Tribunal Federal estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido
. [...]. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199000969, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 31/07/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS NA ESCRITA CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 75, §3º, XVII, A, DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...].
4. Quanto à sanção aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória, sabe-se que a Corte Suprema de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas não podem ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do débito fiscal, na forma do art. 150, IV, da Constituição Federal (Princípio do não confisco), [...].
. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180248726, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001781-75.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA RELATOR: ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA EXORBITANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa, in abstrato, tem caráter punitivo e pedagógico e, portanto, de início, não ofende o princípio da vedação ao confisco, na medida em que deve ser congruente com a conduta praticada pelo contribuinte. Entretanto, deve corresponder à infração cometida, na proporcionalidade do que permite a Lei referente. 2. A multa punitiva estabelecida no art. 75-A, §3°, inciso I, alínea 'a', da Lei nº. 7.000/01, dispõe o percentual permitido para aplicação da penalidade o compreendido entre 20% e 30% do valor do tributo, o que não fora observado no caso, permitindo a suspensão da exigibilidade da multa fixada em patamar evidentemente exorbitante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR
(
Data: 17/Mar/2021 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5001781-75.2020.8.08.0000 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Anulação de Débito Fiscal
)

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA SANCIONATÓRIA. CONFISCO. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE A 100% DO TRIBUTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caráter confiscatório somente resta evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido. 2. Acaso verificada, na prática, violação ao princípio do não confisco, inserto no preceptivo mencionado, afigurar-se-á plenamente possível ao magistrado reduzir o valor cobrado a título de multa tributária, atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade última de desestímulo à burla da sonegação tributária. 3. O caso, como bem destacou o julgador primevo, apresenta o percentual jurisprudencialmente indicado como confiscatório: o valor de tributo conformaria o montante de 155.695,8149 VRTEs, já a multa o de 274.757,3219 VRTEs. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 16/Oct/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000216-37.2024.8.08.0000 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Quanto ao questionamento referente ao parcelamento do débito, pelo agravado, de per si, não reflete
em renúncia
a
o direito de anulação de débito fiscal.

Isso porque,
a rigor,
não se presume a renúncia,
pois
é ato
a ser
disposto de forma expressa, pela parte que será afetada por tal declaração.
Com efeito confira-se:

LEI Nº
11.331/2021

Art. 3º O ingresso no Programa:

[...]
III - implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;

Acresça-se.

O
parcelamento formalizado perante o Fisco
é faculdade a
ser exercida
por meio de
adesão

à benesse
,
que pode trazer como condição,
a desistência do direito de anular o débito a que se refere.

Contudo,
tem o efeito somente de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto não quitado, disposição
esta, por sua vez,
prevista em legislação de regência
(art.151, IV, Lei nº5.172/1996).

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

VI – o parcelamento.

Com efeito,
ainda que tenha havido a renúncia e desistência expressas pelo sujeito passivo, ao aderir ao parcelamento, não se afasta a possibilidade de que seja revisto o montante da multa aplicada, sob o enfoque do caráter confiscatório, se dissona do entendimento encampado pelos Tribunais de Superposição.
Em referência destaco:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo
”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

Assim delineado
,
e considerando que
a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural,
após vislumbre d
a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano,
conclui-se
pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e nego-lhe

provimento
.

Julgo prejudicado os aclaratórios
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.